Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-68.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREDO DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. FILMAGENS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O afastamento do trâmite processual em segredo de justiça é medida de rigor quando as hipóteses legais de cabimento não se aplicarem ao caso concreto.
2. Inviável a absolvição com base no princípio da inocência, previsto no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente pelo depoimento extrajudicial do usuário, corroborado pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, pelas filmagens realizadas pelos agentes da Polícia Civil, bem como pelo auto de apresentação e apreensão e laudos de exame pericial.
3. O simples fato de a Magistrada singular não ter especificado qual das condenações considerou para a análise negativa dos antecedentes e da reincidência, limitando-se a indicar o ID onde a folha penal do acusado encontra-se acostada ao processo eletrônico, não implica em afastamento das máculas, mormente porque duas das três condenações transitadas em julgado, comprovadamente ostentadas pelo acusado, são aptas para configurar tanto os maus antecedentes como a reincidência.
4. Não há que falar em “bis in idem” se o réu ostenta condenações diversas e o magistrado se utiliza de uma delas para macular os antecedentes e outra para agravar a pena (reincidência).
5. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para comprovar a menoridade, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do Boletim de Ocorrência constando o nome completo e o número do documento de identidade.
7. De ofício, afastado o trâmite processual em segredo de justiça. Recurso parcialmente provido.